Tribunal: STF
Processo: ARE 1460389
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários de Brasília (SEEB Brasília) interpõe agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que, à anotação da incidência dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele manejado em face do acórdão, proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. GREVE. REGRA GERAL. DESCONTOS SALARIAIS NOS DIAS DE PARALISAÇÃO. POSSIBILIDADE.



          Na hipótese, o Regional, em primeiro lugar, corroborou o primeiro fundamento da sentença que julgou improcedente o pedido inicial por entender que, nos termos do artigo 678, inciso I, alínea ‘a’, da CLT e do Precedente Normativo 29 da Seção de Dissídios Coletivos do TST, ‘compete aos Tribunais do Trabalho decidir sobre o abuso do direito de greve’, não havendo como a primeira instância trabalhista decidir originariamente a esse respeito, sendo a presente ação, ainda que de natureza metaindividual ou coletiva, via processual inadequada para tanto.



          O recurso de revista e o subsequente agravo de instrumento do sindicato autor não atacaram, de forma diret a específica, esse fundamento, atraindo o disposto na Súmula 422, item I, do TST.



          Ademais, o Regional também concluiu que não houve ilegalidade no desconto realizado no salário dos empregados que participaram de greve geral ocorrida em 30/6/2017, em razão do dia não trabalhado. A jurisprudência da Seção de Dissídios Coletivos desta Corte firmou-se no sentido de que a suspensão do contrato de trabalho por motivo de greve permite o desconto dos dias parados, salvo nos casos em que a greve é deflagrada justamente por atraso no pagamento dos salários, realização de lockout ou outra situação excepcional que implique submissão do empregado a condições de risco no ambiente de trabalho (precedentes) ou, nos termos do artigo 7º, caput, da Lei 7.783/89, quando esse pagamento houver sido estabelecido por negociação coletiva, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.



          No entanto, o quadro fático delineado pela Corte regional, no caso, não evidencia a ocorrência de nenhuma das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência, que, se motivadoras da paralisação dos serviços, justificariam a decretação do pagamento dos dias parados.



          Assim, não é mesmo passível de reforma a decisão regional que julgou improcedente o pagamento de salário relativo ao dia 30/6/2017, porquanto não evidenciada a conduta ilícita do reclamado ao efetuar os descontos salariais referentes ao período em que o contrato de trabalho esteve suspenso devido do movimento grevista.



          Agravo de instrumento desprovido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que seriam superáveis aqueles óbices sumulares em razão do amparo constitucional do direito pleiteado (direito de greve disposto no art. 7º), bem como no mero reenquadramento jurídico necessário à solução da demanda.



    Em contrarrazões, o Banco de Brasília S/A (BRB) pugnou pela manutenção da decisão agravada; e, nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República.  



    É o relatório. Decido.  



    Correta a decisão agravada.



    O presente recurso foi tirado de ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília (SEEB Brasília) na qual buscava assegurar, em favor de seus substituídos, o pagamento do dia 30 de junho de 2017, a despeito da greve geral por eles realizada naquela data em protesto às reformas trabalhista e previdenciária que, então, se encontravam em tramitação.



    A sentença de improcedência, prolatada pelo Juízo da 8a. Vara do Trabalho de Brasília/DF e confirmada pelo Regional do Trabalho da 10a. Região, fora mantida pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao fundamento central de que o Sindicato-autor não haveria instruído o traslado com elementos que demonstrassem a existência de alguma das hipóteses excepcionais autorizadoras do pleiteado pagamento, notadamente aquelas previstas no art. 7º da Lei 7.783, de 28 de junho de 1989, o qual, ao dispor sobre o exercício do direito de greve, previu que as relações obrigacionais decorrentes da participação em greve seriam regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.



    Como se vê, a devolução do conhecimento da alegada infringência ao dispositivo constitucional apontado nas razões do extraordinário demandaria a análise de matéria infraconstitucional.



    Para além disso, aferir se, no movimento paredista deflagrado no caso concreto, estava presente, ou não, alguma das condições fáticas previstas no aludido dispositivo legal demandaria o reexame fático-probatório sabidamente incompatível com a via extraordinária, na exata dicção do Enunciado 279 da Súmula do Supremo.



    Em situação fronteiriça, corrobora esse entendimento a seguinte decisão colegiada:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Direito de greve. Abusividade do movimento grevista declarada na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Para divergir do entendimento adotado na origem, no que diz respeito à abusividade do movimento grevista, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.351.141 AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 5.5.2022).



    Finalmente, a título de reforço de fundamentação, cabe registrar que o Plenário do Supremo, ao deliberar, no âmbito da repercussão geral, sobre o direito de greve no serviço público (RE 693.456, Tema 531, Ministro Dias Toffoli, DJ de 19.10.2017), fixou tese no sentido de ser cabível o desconto dos dias de paralisação, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre – sendo incabível o desconto somente se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.



    Ainda que o caso concreto se distinga pela circunstância dos empregados do réu – dotado de personalidade jurídica de direito privado – serem regidos por regime jurídico celetista, os parâmetros decisórios daquele julgamento de natureza vinculante sinalizam claramente o entendimento desta Suprema Corte a respeito da matéria impugnada.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não são cabíveis na espécie, em razão da ausência de sua prévia fixação no acórdão recorrido (TST).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente